Tribunal: TJMT
Processo: 1011710-22.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1011710-22.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - DIAMANTINO
Agravante : VALMOR JOSÉ ANDRADE
Agravado : BANCO DO BRASIL S.A.
Número do Protocolo : 1011710-22.2020.8.11.0000
Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por VALMOR JOSÉ ANDRADE contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT, que nos autos do pedido de “Liquidação Provisória de Sentença” (Proc. no 1000645-15.2020.8.11.0005), ajuizada pelo agravante contra BANCO DO BRASIL S.A., indeferiu o pedido de trâmite da ação pelo rito comum, destacando que, nos termos do inciso II do art. 509 do CPC, para esta hipótese “o que deverá ser provado na liquidação é o fato novo, isto é, danos sofridos passados, presentes e futuros, não sendo este o caso dos autos”, que trata de pretensão de “pagamento de indenização por danos materiais decorrentes da atualização e correção da dívida do autor perante o Banco do Brasil”, pelo que “resta, tão somente, ao exequente juntar os documentos elucidativos para que os cálculos sejam realizados por perito de confiança do juízo, por isso que é chamada de liquidação ‘por arbitramento’”, determinando, assim, a intimação do exequente para apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo de 30 dias, nos termos do art. 510 do CPC (cf. ID 44829458 - Pág. 2).
O agravante sustenta que a decisão é “equivocada”, já que, embora tenha entendido que o caso é de apuração do quantum devido por cálculos aritméticos, “concluiu que a suposta necessidade de perícia afastaria a liquidação pelo procedimento comum” (cf. ID 44825998 - Pág. 3) e determinou a liquidação por arbitramento, afastando-se do pedido formulado pelo exequente/agravante, em ofensa ao princípio processual da demanda.
Discorre que, no entanto, a “perícia é uma das espécies de prova ao alcance das partes e, in casu, poderá não ser necessária, já que a liquidação proposta depende de simples cálculos aritméticos”, sendo que a “necessidade ou não de perícia deve ser avaliada mais adiante, após à contestação, pois poderá haver concordância com os cálculos apresentados por uma das partes e a perícia, onerosa e demorada, se mostrar desnecessária” e, no caso dos autos, há apenas “necessidade de se apurar e comprovar o quantum pago a maior no mês de março de 1990, nas Cédulas de Crédito Rural n.os 87/01093-3, 88/00595-X, 89/00201-6 e 89/00204-0, ou seja, a diferença do valor da correção monetária cobrada com base no IPC, no percentual de 85,32%, com o valor da correção monetária devida, com base no BTN, no percentual de 41,28%” (cf. ID 44825998 - Pág. 4/5).
Assim, sustenta que não é necessária a conversão do pleito de liquidação de sentença pelo rito comum em liquidação por arbitramento, já que a determinação do valor a ser pago pela instituição financeira depende tão somente de cálculos aritmético, defendendo que “o Acórdão liquidando afasta a liquidação por arbitramento, pois fixou os parâmetros para a apuração do valor devido” (cf. ID 44825998 - Pág. 5).
Pede, pois, o provimento do agravo, mas desde já a concessão de efeito suspensivo ou antecipação da pretensão recursal “para cassar a decisão agravada e determinar o processamento da liquidação pelo rito comum, de acordo com o pedido e com a natureza da causa” (cf. ID 44825998 - Pág. 7).
É a suma.
D E C I D O
O agravante ajuizou ação de liquidação de sentença, consubstanciada na decisão proferida na ação civil pública proposta pelo Ministério Público, que tramitou perante a 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal/DF (Proc. no 94.008514-1) e condenou o agravado ao pagamento das diferenças percentuais da correção monetária do rendimento da caderneta de poupança referentes à remuneração de março de 1990. Contudo, requereu que a liquidação fosse processada pelo rito comum, nos termos do inciso II do art. 509 do CPC (cf. ID 44829459).
A decisão agravada ressaltou que “a liquidação é tão somente para apurar o ‘quantum debeatur’, ou seja, a atualização e correção da dívida do autor perante o Banco do Brasil e, uma vez que o exequente já havia pago o banco, na ocasião do ajuizamento do feito, resta, tão somente, ao exequente juntar os documentos elucidativos para que os cálculos sejam realizados por perito de confiança do juízo, por isso que é chamada de liquidação ‘por arbitramento’” (cf. ID 44829458 - Pág. 2).
A demanda em questão envolve a realização de perícia para apuração do valor devido pela instituição financeira, sendo insuficientes os cálculos aritméticos elaborados pelo credor com base na diferença da remuneração proveniente da caderneta de poupança no período apurado (março de 1990), de modo que não se pode promover desde logo o cumprimento da sentença, e, por outro lado, inexistindo a necessidade de se alegar e provar fato novo, evidente que não há falar em liquidação pelo rito comum previsto no art. 509, inciso II, do CPC, como pretendido pelo agravante, devendo a liquidação seguir o rito do arbitramento, nos termos dos arts. 509, inciso I, e 510, do CPC:
“Art. 509. Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor:
I - por arbitramento, quando determinado pela sentença, convencionado pelas partes ou exigido pela natureza do objeto da liquidação;
II - pelo procedimento comum, quando houver necessidade de alegar e provar fato novo.
§ 1o Quando na sentença houver uma parte líquida e outra ilíquida, ao credor é lícito promover simultaneamente a execução daquela e, em autos apartados, a liquidação desta.
§ 2o Quando a apuração do valor depender apenas de cálculo aritmético, o credor poderá promover, desde logo, o cumprimento da sentença.
§ 3o O Conselho Nacional de Justiça desenvolverá e colocará à disposição dos interessados programa de atualização financeira.
§ 4o Na liquidação é vedado discutir de novo a lide ou modificar a sentença que a julgou.
Art. 510. Na liquidação por arbitramento, o juiz intimará as partes para a apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que fixar, e, caso não possa decidir de plano, nomeará perito, observando-se, no que couber, o procedimento da prova pericial.”
Nesse sentido:
EMENTA: “LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO – LUCROS CESSANTES – ADEQUAÇÃO À LIQUIDAÇÃO PELO PROCEDIMENTO COMUM – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE FATO NOVO – RECURSO DESPROVIDO. A liquidação pelo procedimento comum se impõe ante a demonstração de fato novo que necessite ser alegado e provado pela parte, nos termos do art. 509, inc. II, do CPC/15, o que não se verifica na espécie, devendo ser mantida a liquidação por arbitramento , pois, apesar dos valores serem ilíquidos, são facilmente determináveis”. (TJMT - TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1005519-63.2017.8.11.0000 – Rel. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA – Julgado em 02/08/2017 – Publicado no DJE 15/08/2017).
Ante o exposto, admito a interposição recursal tal como efetivada, de modo que recebo e autorizo o processamento do agravo por instrumento, mas INDEFIRO o pedido de antecipação da pretensão recursal ou de atribuição de efeito suspensivo ao agravo, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se o agravado, na forma do artigo 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá-MT, 04 de junho de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator